Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. REEXAME DA CONTENDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da Decisão ID 49612483 na qual alega a ocorrência de contradições e omissões no julgado.
2. Embargos de Declaração tempestivos e conhecidos.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que a documentação que comprova a hipossuficiência da recorrente já estava acostada aos autos nos IDs 44182856, 44182854, 44182855 e demais. Portanto, o seu pedido de gratuidade de justiça deveria ter sido deferido.
4. Não obstante, inexiste o vício da contradição na decisão que foi coerente e clara ao expor que, para a concessão da gratuidade de justiça, a recorrente deverá juntar provas robustas da sua condição de hipossuficiência, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros.
5. Ademais, instada a se manifestar no Despacho de Id no 47982758, a embargante deixou transcorrer o prazo in albis. Tampouco, complementou a documentação juntada aos autos que por si só é insuficiente para comprovar sua condição de vulnerabilidade econômica.
6. A rejeição é medida que se impõe, em razão de não restarem configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. Esta é uma questão cuja revisão não é permitida através do estreito recurso dos embargos de declaração, que possui como objetivo corrigir os vícios formais mencionados anteriormente e não prestam, portanto, para reexaminar as fundamentações da decisão.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.